Tribunal: TJDFT
Processo: 0745429-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745429-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELINHA FERREIRA FERNANDES AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMELINHA FERREIRA FERNANDES, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0705968-37.2024.8.07.0008, promovida por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213976868 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 65493945), a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Defende a desconstituição da mora, em razão da abusividade da cláusula existente no contrato, pois a expressão "calculados dia a dia" gera grande incerteza sobre a prática da capitalização diária dos juros. Ressalta a ausência de explicitação clara sobre como essa capitalização diária coloca o consumidor em posição de desvantagem. Assevera que as cláusulas que envolvem a capitalização de juros, especialmente em contratos de adesão, devem ser claras e explícitas. Pondera que no item 3, da Cédula de Crédito Bancário n° 322038783 foi pactuada a capitalização diária dos juros, sem indicar a taxa de juros diária incidente no contrato. Logo, a não transparência contratual torna a cláusula passível de revisão judicial. Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e da tutela antecipada recursal, para determinar a imediata restituição do veículo à agravante. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada, e extinção do processo originário, sem resolução do mérito. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça recursal (ID 65847690), a parte agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID 66216383). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão constante do ID 66861314, indeferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata restituição do bem à agravante. Em contrarrazões (ID 67619618), o agravado suscita preliminar de perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença em primeiro grau. Defende a validade da constituição da mora, posto que a notificação fora enviada ao endereço indicada pela própria agravante, na celebração do contrato. Ao final, postula o não conhecimento do agravo de instrumento ou não provimento do recurso, pugnando pela manutenção da decisão vergastada. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 220544647), no dia 11/12/2024, pela qual foram julgados procedentes os pedidos, in verbis: Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado nas mãos do autor, proprietário fiduciário. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, artigo 85, § 2o) em desfavor da parte ré. Custas pela parte ré. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte: Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025 às 13:54:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora